Tribunal: TJBA
Processo: 8079970-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079970-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARACAJU COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s): ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: HEYDER RUAN ALVES DE LACERDA

Advogado(s):EDGARD DA COSTA FREITAS NETO

ACORDÃO

E
menta
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO SÓCIO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. FRAUDE EM CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE ASSUMIU FORMALMENTE A POSIÇÃO DE FORNECEDOR DO BEM. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. PROCESSAMENTO MANTIDO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu parcialmente arresto para indisponibilidade de bens e ativos financeiros, bem como restrição de veículos, até determinado valor, além de determinar o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com citação dos sócios para defesa. A controvérsia decorre de alegada fraude em contrato de compra e venda de veículo, com inadimplemento de valores ao consignante após operação intermediada por pessoas jurídicas.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal de sócio incluído apenas no incidente de desconsideração sem constrição patrimonial direta; (ii) saber se o agravo observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar de arresto e para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento absorve a controvérsia objeto do agravo interno, tornando-o prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. A preliminar de falta de interesse recursal deve ser acolhida quanto ao sócio, pois a decisão recorrida não determinou constrição patrimonial direta em seu desfavor, limitando-se a autorizar o processamento do incidente, nos termos do art. 135 do CPC.

5. A documentação constante dos autos demonstra que a empresa agravante figurou formalmente como fornecedora em contrato de financiamento, recebeu valores e os transferiu a terceiros, em desconformidade com normas regulatórias, evidenciando a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

6. O risco ao resultado útil do processo está caracterizado pelo encerramento irregular das atividades de empresa envolvida e indícios de dissipação patrimonial, justificando a medida de arresto.

7. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas indícios mínimos (art. 134, §4º, do CPC), os quais estão presentes diante de elementos que sugerem desvio de finalidade e possível confusão patrimonial (art. 50 do CC).

8. A medida constritiva mostra-se proporcional, limitada ao valor do prejuízo alegado e reversível, sem caracterização de dano irreparável à atividade empresarial.

IV. D
ispositivo e tese

9. Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de constrição patrimonial direta afasta o interesse recursal do sócio incluído apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A presença de indícios documentais de participação na cadeia de pagamentos e risco de dissipação patrimonial autoriza a concessão de tutela cautelar de arresto. 3. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas indícios mínimos, não implicando antecipação de mérito.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 932, III, 937, VIII, 134, §4º, 135, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CC, art. 50; Resolução CMN n. 4.935/2021; Lei n. 13.874/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079970-24.2025.8.05.0000 em que é Agravante Aracaju Comércio de Automóveis LTDA e Agravado Heyder Ruan Alves Lacerda, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

julgar prejudicado
o agravo interno,
acolher a preliminar
de falta de interesse recursal do sócio Felipe Bamberg Tude,
rejeitar a preliminar
de dialeticidade recursal,
conhecer
em parte do
recurso
e, na parte,
conhecida,
negar-lhe
provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator